Tribunal: STF
Processo: RE 262643
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Recurso extraordinário. IPVA. Estado 
   de Minas Gerais. Legalidade da cobrança, independentemente de 
   existência de pretérita lei complementar. Precedentes desta 
   Corte. Agravo improvido.
1. A exação em tela se mostra 
   perfeitamente legal, prescindindo da edição de lei complementar, 
   bastando, para tanto, a lei estadual, ainda que editada 
   anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 .
2. 
   Pacífica jurisprudência desta Corte. 
3. Agravo regimental 
   desprovido.